Tribunal: STF
Processo: ARE 1398015
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Descumprimento de medidas protetivas e ameaça, no âmbito da violência doméstica. Art. 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 147 c/c art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Incidência do tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 7. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.